Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701357-80.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JOÃO PAULO DOS SANTOS DE MENESES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE QUE A BUSCA PESSOAL E VEICULAR FOI INFUNDADA. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. FUNDADA SUSPEITA. REDUÇÃO DA VELOCIDADE DO VEÍCULO E DESEMBARQUE COM O CARRO AINDA EM MOVIMENTO. TENTATIVA DE SE ESCONDER ATRÁS DE QUIOSQUE. DEMAIS OCUPANTES DO VEÍCULO. DESCONFIANÇA PAUTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA APLICAÇAO DA FRAÇÃO DE 1/12. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL DEVIDO À MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese de ilicitude da prova por ausência de justa causa para abordagem e busca veicular e pessoal do réu está dissonante da prova produzida nos autos, que demonstra que a viatura policial estava fazendo patrulhamento de rotina quando avistou o veículo com três indivíduos com comportamento suspeito, sem dar ordem de parada. 1.1. Os policiais passaram a seguir o carro pelas vias públicas e somente procederam à abordagem pessoal após o réu saltar do veículo ainda em movimento e tentar se esconder atrás da banca do relojoeiro. 2. A medida encontra amparo no art. 244 do CPP, pois baseada na fundada suspeita de que o réu portava algo de ilícito, haja vista não poder se considerado natural que a pessoa desça do carro em movimento e tente se esconder atrás de uma banca de serviços. 3. A dinâmica em que ocorreu a busca pessoal no réu e, na sequência, a busca veicular, apresenta a justa causa a que se refere o entendimento jurisprudencial do STJ, sendo apta a compor o standard probatório que embasa a condenação. 4. Constatada a multirreincidência, a agravante prepondera sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea. Em relação ao quantum de aumento, referida agravante ampara-se em três condenações criminais por crimes de roubo e de porte irregular de arma de fogo e, diante das peculiaridades do caso, mostra-se acertado o incremento de 1/5 na pena base, sem que isso signifique prejuízo ao réu. Precedentes. 5. A multirreincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Maioria. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 61 e 65, inciso I, ambos do CP, insurgindo-se contra a dosimetria. Afirma que quando houver a incidência da confissão em concomitância com a multirreincidência, o aumento razoável da pena deve ser de 1/12 (um doze avos). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange ao indicado malferimento aos artigos 61 e 65, inciso I, ambos do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso concreto, está presente a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP). Contudo, constatada a multirreincidência (ID 42820213), a agravante deve preponderar sobre a atenuante [...] Em relação ao quantum de aumento, a multirreincidência ampara-se em três condenações criminais por crimes de roubo e de porte irregular de arma de fogo. Nesse contexto, entendo adequado compensar a atenuante da confissão espontânea com os registros de reincidência e, diante da peculiaridade do caso, incrementar a pena-base pela fração de um quinto, na forma procedida pelo sentenciante, sem que isso signifique prejuízo ao acusado” (ID. 47492775). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016